Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-90.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-90.2021.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS FILIADOS. FILIAÇÃO E REQUERIMENTO COMPROVADOS PELO SINDICATO.ATO ABUSIVO DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Apelação Cível interposta pelo Ente
Municipal contra a sentença que
julgou procedente a ação para determinar que o Município mantenha o desconto mensal de 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base dos servidores filiados ao SINDSAUDE, em folha de pagamento, a título de contribuição sindical, repassando os valores ao sindicato autor, devendo abranger, também, os meses não descontados.

II. Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se devidas ao Sindicato Apelado, as contribuições sindicais associativas do mês de dezembro de 2020 e
de junho a agosto de 2021
,
as parcelas vincendas no curso da ação, bem como, à manutenção dos descontos/consignações em folha das mensalidades/contribuições.

III. Razões de decidir

3-
A contribuição
associativa constitui prestação pecuniária, voluntária, paga pelo associado ao sindicato em decorrência de sua filiação e está prevista no art. 548 da CLT.

4-Tal contribuição não se confunde com a contribuição sindical compulsória, que fora extinta pela Lei Federal nº 13.467/2017,
cuja extinção fora posteriormente ratificada pelo STF no julgamento da ADI nº 5794, sendo despiciendo tecer comentários acerca das inovações trazidas por referida lei (nº 13.467/2017).

5-No caso concreto, o Sindicato apresentou ofício de requerimento de descontos no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (Id
24846008 - Pág. 1), além de
relação de servidores filiados ao sindicato
e autorizações do desconto
em folha de pagamento no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (
24846008 - Pág. 2 a 24846010 - Pág. 8).

6-Com efeito, verifica-se que o sindicato colacionou diversos documentos demonstrando a filiação e anuência quanto ao pagamento da verba, sendo assim, revela-se abusivo o ato do Município em sustar os descontos dos servidores filiados que expressamente concordaram em pagar a contribuição associativa.

IV. Dispositivo

7-Recurso conhecido e não provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º; CPC, arts. 373, I e II, e 1.026, § 2º; CLT, art. 548; Lei Federal nº 13.467/2017

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00013419620198140077 19673473, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, J. 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público ; TJPA. 2019.01760431-76, 203.539, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 29/04/2019, Pub. 09/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800258-90.2021.8.14.0093-PJE) interposta por
MUNICÍPIO DE
SANTARÉM NOVO contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ SINDSAÚDE/PA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Santarém Novo nos autos da Ação Ordinária de Cobrança e Obrigação de Fazer com pedido de Liminar, ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida (Id
24846012
) foi proferida com a
seguinte conclusão:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR que o Município de Santarém Novo MANTENHA o desconto mensal de 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base dos servidores filiados ao SINDSAUDE, em folha de pagamento, a título de contribuição sindical, repassando os valores ao sindicato autor, devendo abranger, também, os meses não descontados.

Como medida geral de cautela, fixo multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertido em favor da parte autora.

CONDENO o requerido à restituição dos valores não repassados ao autor nos meses de dezembro de 2020, de junho, julho e agosto de 2021, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo, acrescidos de juros de mora fixados em 1% ao mês.

CONDENO o Município de Santarém Novo ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios em favor do patrono do sindicato (art. 85, § 8º, CPC).

(...)”

Opostos Embargos de Declaração, estes restaram rejeitados (Id
24846021
).

Em razões recursais (Id
24846023
), o Município Apelante aduz, em síntese, impossibilidade de cobrança de contribuição sindical referente a período anterior do qual a administração não detinha permissão para realizar o desconto em folha. Alega,
ainda, a ausência de formalização do pedido à atual gestão, de forma que a administração municipal atual não possui controle das autorizações concedidas pelos servidores para que se efetue o desconto da contribuição sindical nos contracheques.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Sindicato, que requer o desprovimento do recurso e a integral manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este, por sua Procuradoria de
Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (Id 25142864).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a analisá-lo.

Pretende o Município Apelante a reforma da sentença que
julgou procedente a ação para determinar que o Município mantenha o desconto mensal de 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base dos servidores filiados ao SINDSAUDE, em folha de pagamento, a título de contribuição sindical, repassando os valores ao sindicato autor, devendo abranger, também, os meses não descontados.

A questão consiste em verificar se devidas ao Sindicato Apelado, as contribuições sindicais associativas do mês de dezembro de 2020 e
de junho a agosto de 2021
,
as parcelas vincendas no curso da ação, bem como, à manutenção dos descontos/consignações em folha das mensalidades/contribuições.

A contribuição associativa constitui prestação pecuniária, voluntária, paga pelo associado ao sindicato em decorrência de sua filiação e está prevista no art. 548 da CLT da seguinte forma:

Art. 548 - Constituem o patrimônio das associações sindicais:

(...)

b)
as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas Assembléias Gerais
; (grifei)

Importa ressaltar, que tal contribuição não se confunde com a contribuição sindical compulsória, que fora extinta pela Lei Federal nº 13.467/2017,
cuja extinção fora posteriormente ratificada pelo STF no julgamento da ADI nº 5794, sendo despiciendo tecer comentários acerca das inovações trazidas por referida lei (nº 13.467/2017).

No caso concreto, o Sindicato apresentou ofício de requerimento de descontos no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (Id
24846008 - Pág. 1), além de
relação de servidores filiados ao sindicato
e autorizações do desconto
em folha de pagamento no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (
24846008 - Pág. 2 a 24846010 - Pág. 8).

Com efeito, verifica-se que o sindicato colacionou diversos documentos demonstrando a filiação e anuência quanto ao pagamento da verba, sendo assim, revela-se abusivo o ato do Município em sustar os descontos dos servidores filiados que expressamente concordaram em pagar a contribuição associativa.

É cediço que o art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal ampara pleito do Sindicato, vez que prevê a possibilidade da assembleia geral do sindicato fixar a contribuição para o custeio do sistema confederativo da representação sindical, mediante desconto em folha, independente da contribuição prevista em lei, fazendo o sindicato parte do sistema confederativo.

Desta feita, não é possível nem lícito a Prefeitura Municipal de Belém se abster, se negar ou suspender o desconto da mensalidade associativa a que o sindicato faz jus, visto que a contribuição voluntária de seus associados é condição sine qua non para o pleno exercício da atividade sindical, pois a ausência total ou mesmo a escassez de recursos econômicos torna ou inviabiliza na prática o papel de representação e de defesa dos trabalhadores (art. 8º, inciso VI da Constituição Federal).
”

Neste sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. PRECEDENTE DO TJPA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O desconto em folha da contribuição associativa não é automático nem compulsório, pois sua operacionalização exige a anuência prévia dos associados, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto
, o que está devidamente comprovado nos documentos acostados à inicial. 2 . Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de maio de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00013419620198140077 19673473, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público - grifei)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL
. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora. 2. Analisando os autos, verifico que a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal. 3. Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal
. 3. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA. 2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09 - grifei).

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
À
APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026